Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-29.2019.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DA FATURA NO VALOR DE R$ 2.402,79. NECESSIDADE DE ANÁLISE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, REGISTRO FOTOGRÁFICO E LAUDO PERICIAL JUNTADOS APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO APRESENTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença parcialmente procedente para declarar inexigível o débito no valor de R$ 2.301,30 (dois mil e trezentos e um reais e trinta centavos) e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.
Julgamento citra petita. Análise de ofício.
Sentença que, não-obstante ter analisado o pedido de inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.402,79, realizado na petição inicial, no dispositivo não constou tal débito, mas apenas a fatura de R$ 2.301,30. Julgamento citra petita. Desnecessidade de anulação da sentença. Análise da omissão referente ao capítulo não inserto no dispositivo.
Aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC.
Juntada de documentos em sede recursal – termo de ocorrência e inspeção, registro fotográfico, notificação do dia perícia e laudo emitido pelo INMETRO. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno.
Procedimento administrativo inadequado. Não observância da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Ausência de prova da suspensão do fornecimento de energia elétrica, inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito e reclamação administrativa.
Não caracterizado dano moral.
Recurso conhecido e provido parcialmente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIO ANTONIO SILVESTRINI - CPF: 459.481.510-34 (RECORRIDO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2020